Tribunal: STJ
Processo: 1049618-73.2016.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034059 - SP(2025/0330131-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e1229cb8-ab8e-4e50-8325-30d08f933c24

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e1229cb8-ab8e-4e50-8325-30d08f933c24

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034059 - SP(2025/0330131-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO para desafiar decisão da Presidência, proferida às e-STJ fls.
que não
924/926,
conheceu do agravo em recurso especial, visto que não impugnados, adequadamente, os
fundamentos da decisão agravada, notadamente a ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC e a incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.
A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls.
que o
934/940,
agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, os fundamentos de
inadmissão, demonstrando que: o recurso especial versa exclusivamente sobre violação
de legislação federal, de modo a afastar qualquer reexame de direito local (Súmula 280
Documento eletrônico VDA55224406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:53
Código de Controle do Documento: 9c185ac4-1989-4244-9ea6-a115f3e2622a

do STF) e de matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ); os embargos de declaração
opostos buscaram sanar omissões e obscuridades e prequestionar os dispositivos federais
indicados, e a usurpação de competência do STJ pelo Tribunal de origem.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou seja
submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação às e-STJ fls. 946/950.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
afronta ao
do CPC e incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.
art. 1.022
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
insurgente não infirmou adequadamente os referidos óbices.
No caso, em relação aos referidos óbices, nas razões do agravo de
que trata o
do CPC, a parte limitou-se a alegar (e-STJ fls.
):
art. 1.042
858/864
2.1.1. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, I e II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - CPC
A Municipalidade opôs embargos de declaração com o fim de que fossem
sanados os vícios apontados.
No entanto, tendo em vista que os referidos embargos foram não providos
pelo e. Tribunal “a quo”, vem a Fazenda apontar a violação ao referido artigo
1.022, I e II do CPC.
De fato, com os referidos embargos, a Municipalidade pretendia que o e.
Tribunal “a quo” sanasse obscuridade e omissões e se manifestasse
expressamente sobre os artigos ora em debate.
Com os referidos embargos a Municipalidade pretendia prequestionar a
matéria a fim de que o e. Tribunal “a quo” se manifestasse expressamente
sobre os artigos ora em debate. Ademais, foi demonstrada, também, a
existência de obscuridade em relação aos elementos apresentados nos autos
Documento eletrônico VDA55224406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:53
Código de Controle do Documento: 9c185ac4-1989-4244-9ea6-a115f3e2622a

que buscam demonstrar o cumprimento do que foi determinado na r. sentença
recorrida. Da mesma forma, os demais pontos abordados nos embargos de
declaração buscam corrigir vícios observados no v. acórdão embargado.
Dessa forma, é de se concluir que a correção dos vícios apontados nos
embargos de declaração opostos é, portanto, medida de grande importância
para que a presente discussão seja adequadamente solucionada.
Assim, como os embargos foram rejeitados, houve ofensa ao artigo 1.022, I e
II do CPC.
[...]
2.2. DA DESNECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS PARA A
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. DO RESPEITO AO CONTIDO NA SÚMULA 7 DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ao contrário do que informa a r. decisão do i. Presidente da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, o recurso especial interposto pelo
Município de São Paulo não demanda a reanálise de provas.
Com efeito, são claramente de direito as questões debatidas sobre a
necessidade de as r. decisões judiciais serem devidamente fundamentadas,
sobre as regras relativas à fixação da legitimidade passiva de uma ação, sobre
a necessidade de existir interesse que justifique a propositura da ação, sobre a
ocorrência de inépcia da petição inicial, sobre a facultatividade das medidas
previstas nos artigos 38, §2o e 40 da Lei Federal
e sobre a
6.766/1979
necessidade de o julgador tomar em consideração, de ofício ou a requerimento
da parte, no momento de proferir a decisão, acerca de acontecimento, posterior
ao ajuizamento da ação, que influa no julgamento da ação.
A questão tratada no recurso é meramente de direito sendo, pois, plenamente
possível de ser submetida à análise do c. Superior Tribunal de Justiça, por
meio de recurso especial, sem que seja necessária a reanálise das provas.
Ademais, a requalificação jurídica das provas, instituto plenamente admitido
pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, se mostra, também, como
o instrumento apto a permitir que o c. Superior Tribunal de Justiça proceda à
análise do Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo.
Não existe, portanto, nenhuma violação ao contido na Súmula no 7 do c.
Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, fica claro que o recurso especial interposto pelo Município de
São Paulo deve ser analisado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
2.3. DA DESNECESSIDADE DE REEXAME DE DIREITO LOCAL PARA
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. DO RESPEITO AO CONTIDO NA SÚMULA 280 DO C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A leitura do recurso especial interposto pelo Município de São Paulo
demonstra com plena clareza que o referido recurso se fundamenta na violação
pelo v. acórdão recorrido das normas legais federais (artigos 17, 1022, I e II,
330, I e §1o, III, 485, I e VI e 493, todos do Código de Processo Civil – CPC e
os artigos 38, §2o e 40 da Lei Federal
) apontadas no recurso
6.766/197
especial.
Documento eletrônico VDA55224406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:53
Código de Controle do Documento: 9c185ac4-1989-4244-9ea6-a115f3e2622a

Nenhuma necessidade há, portanto, de reexame de direito local para a análise
do recurso interposto pelo Município de São Paulo.
Dessa forma, observa-se que o recurso especial interposto pelo Município de
São Paulo nenhuma contrariedade traz ao contido na Sumula 280 do c.
Supremo Tribunal Federal.
Assim, deve o recurso especial interposto pelo Município de São Paulo ser
admitido para que o c. Superior Tribunal de Justiça se pronuncie acerca das
razões nele expostas.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão de inadmissão, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Nesse contexto, em relação ao
do CPC, caberia, à parte
art. 1.022
agravante, especificar quais seriam as questões que eventualmente deixaram de ser
adequadamente enfrentadas pelo Tribunal de origem e, principalmente, a sua relevância
para o resultado da demanda.
A peça, todavia, limita-se a afirmar, genericamente, que os
embargos de declaração buscavam sanar obscuridade e omissões e prequestionar a
matéria.
Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, não se mostra
suficiente a mera apresentação da tese recursal defendida ou a alegação de que não
pretende revisão fático-probatória, sem a efetiva demonstração da prescindibilidade do
reexame dos elementos de convicção presentes nos autos.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, o que não ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55224406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:53
Código de Controle do Documento: 9c185ac4-1989-4244-9ea6-a115f3e2622a

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.829.565/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2021,
22/10/2021)
Além disso, para impugnar o fundamento de que seria necessária a
reanálise de direito local, não basta afirmar ofensa à lei federal.
Com efeito, caberia à parte demonstrar, de modo concreto, que a
tese recursal pode ser apreciada sem nenhuma valoração de atos infralegais ou de
legislação estadual, municipal ou distrital, evidenciando, por exemplo, que o acórdão
recorrido não se apoiou em norma local e que a controvérsia se resolve exclusivamente à
luz de lei federal.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e
constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em
usurpação da competência do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2107891/PR,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
14/11/2022,
30/11/2022;
no
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2164815/RS,
julgado em
DJe de
e AgInt no
Relator
28/11/2022,
30/11/2022;
AREsp 2098383/BA,
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:53
Código de Controle do Documento: 9c185ac4-1989-4244-9ea6-a115f3e2622a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.059 / SP
Número Registro: 2025/0330131-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10496187320168260053
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORDEM URBANÍSTICA - PARCELAMENTO DO SOLO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
TERMO
Documento eletrônico VDA56083599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:55
Código de Controle do Documento: 04d73e8d-4614-4961-a907-71d99b40fe01

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:55
Código de Controle do Documento: 04d73e8d-4614-4961-a907-71d99b40fe01